Tribunal: STF
Processo: RE 99103
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-27
Data de publicação: 1983-09-27

Ementa:
CREA - TECNICOS EM EDIFICAÇÃO. ATRIBUIÇÕES.
RAZOABILIDADE DO ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL A RESTRIÇÃO IMPOSTA AOS
TECNICOS EM EDIFICAÇÃO, PROIBINDO-OS DE PROJETAR E CONSTRUIR
MORADIAS ECONOMICAS (ATO N. 30, DE 1979), E LEGITIMA, PORQUE
MODIFICOU UMA AUTORIZAÇÃO DADA EM CARÁTER PRECARIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.